Tribunal: STF
Processo: ARE 1479063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ART. 241-B, DO ECA). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. PENA PRIVIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS FRANQUEADA PELO MORADOR COMPROVADA – PREFACIAL REJETADA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – AJUSTE NECESSÁRIO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Narra a peça acusatória que no mês de janeiro do ano de 2019, continuadamente, o denunciado Geidson de Jesus Ferreira, utilizando-se do serviço de internet do provedor VIVO (TELEFÔNICA) cadastrado em nome de Michele France Fonseca de Carvalho, baixou e adquiriu, para depois armazenar em seus dispositivos informáticos, tudo mediante o uso de software do tipo Peer-to-Peer, o total de 323 (trezentos e vinte e três) arquivos (fotos ou vídeos) contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Restou esclarecido que o mandado judicial foi expedido para o endereço da senhora Michele France Fonseca de Carvalho, que figurava como titular do cadastro junto à VIVO, mas, em sua residência, os agentes não encontraram nada de ilícito. Na oportunidade, porém, a mesma informou que compartilhava o seu sinal de internet com o inquilino Geidson de Jesus Ferreira, residente no térreo, tendo os membros do Ministério Público e da Polícia Civil para lá se dirigido, onde tiveram a entrada permitida. Franqueado também o acesso ao notebook do incriminado, os técnicos lograram encontrar, ali armazenados, os arquivos com conteúdo ilícito, além de indícios de que ele havia acabado de apagar outros tantos arquivos semelhantes, o que deu ensejo à sua prisão em flagrante, bem como à apreensão de um pen drive e de um aparelho celular MOTOROLA, além do notebook acima citado.



    2. Preliminar de Nulidade das Provas decorrentes de Violação de Domicílio – Rejeição. O ingresso dos agentes estatais na residência do Apelante e o acesso ao notebook foi autorizado pela esposa dele, conforme “Termo de Consentimento de Busca”, e depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo. Ainda que assim não fosse, o ingresso dos policiais no aludido imóvel não seria ilegal, pois possuíam fundadas razões para crer que, no local, havia uma situação de flagrante de crime permanente - armazenamento de pornografia infantil, previsto no art. 241-B, do ECA, que dispensa a apresentação de mandado de busca e apreensão. Vale consignar, que no mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da proprietária do roteador de internet, já tinha sido autorizado o “acesso irrestrito a todo o conteúdo dos celulares smartphones, computadores e qualquer outro dispositivo informático apreendido.” E, na sequência, após a prisão em flagrante do Acusado, o Ministério Público nos autos da Medida de Busca e Apreensão nº 0330705- 26.2019.8.05.0001, requereu a produção de prova pericial nos aparelhos eletrônicos apreendidos na residência do Apelante, que restou deferida, convalidando a acesso pretérito realizado pelos agentes estatais. Prefacial rejeitada.



    3. Mérito. Redução da prestação pecuniária fixada em 05 (cinco) salários-mínimos. Excesso configurado. Incidência do princípio da proporcionalidade. Pena que tem caráter socioeducativo e punitivo. Redução do valor para 02 (dois) salários-mínimos. Não há que se falar em isenção, pois trata-se de sanção que decorre de imposição legal.



    4. Isenção do pagamento das custas judiciaismiserabilidade do condenado. Não conhecimento. Competência do Juízo da Vara de Execuções Penais.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO PARCIALMENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, X, XX, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente